Tribunal: TJSP
Processo: 1005463-09.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão, obscuridade, contradição e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005463-09.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS EUROPE LIMITED, é
embargado SIDNEY BASILIO DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005463-09.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 41551 - 2/5
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1005463-09.2019.8.26.0011/50000 Voto no 41551
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível F. Regional de Pinheiros)
Embargante(s): Electronic Arts Nederland BV e outra
Embargada(s): Sidney Basílio da Silva
Natureza da ação: Indenizatória
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão,
obscuridade, contradição e visando ao prequestionamento
Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão
que ali se chegou, à unanimidade Embargos de natureza
infringencial
Rejeição dos embargos, por motivado o
julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto
discutido pelas partes.
Embargos de declaração: fls. 1/14 (incidente).
Acórdão: fls. 2289/2305.
Fundamentos
e
objetivos
dos
declaratórios:
omissão,
obscuridade,
contradição e visando ao prequestionamento. Aduzem as embargantes, em
síntese, omissão e obscuridade quanto à análise de prejudicial de prescrição,
bem como reafirmam a inexistência de danos morais e sua quantificação.
Asseveram, ainda, que os juros moratórios devem fluir da citação e que o
embargando também sucumbiu na lide.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Não há vício nenhum no v. acórdão, que examinou todas as alegações
deduzidas nas razões de apelo, rejeitando-as fundamentadamente.
No tocante à prescrição, foi reconhecida a comercialização dos jogos quando
do aforamento da demanda, de modo que se declarou a continuidade da lesão
ao direito de imagem do autor, com expressa referência à firme
jurisprudência desta E. Corte e do Colendo STJ.
Os danos morais decorrem do uso indevido da imagem, conforme o enunciado
da Súmula 403 do C. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005463-09.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 41551 - 3/5
Os juros de mora devem fluir da data do ilícito, nos termos da Súmula 54 do
C. STJ, pois se cuida de responsabilidade extracontratual.
Descabida, ainda, a alegada sucumbência do demandante, uma vez que tem
incidência, na espécie, o enunciado da Súmula 326 do C. STJ.
O que se entrevê dos embargos é apenas o inconformismo das rés com o
resultado do julgamento, o que, todavia, deve ser manifestado nas vias a
tanto adequadas.
No mais e segundo se depreende dos embargos, objetiva-se o
prequestionamento de matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento
sumular a respeito, tem-se como não passível de acolhimento dos embargos.
Ademais, cumpre observar o fato de o acórdão embargado haver examinado a
matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário
considerar, por unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do
qual resultou o decisum que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira
como se realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a
que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso
caso, cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão
recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa -
Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim, declaratórios,
deve a embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria
prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal
competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 18.968-5 -
São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo -
13.05.97 - V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005463-09.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 41551 - 4/5
mesma Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-
condição para interposição dos recursos previstos na lei processual,
principalmente quando objetivam pré-questionamento pois, em recente
monografia “As Diversas Faces dos Embargos de Declaração”, a fls. 22 e
seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de
2.005,
o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só
no que tange à sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites
traçados pelo art. 535, I e II do CPC (casos de obscuridade, contradição
ou omissão), onde estaria o interesse e a utilidade em 'pré-questionar'
para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente
daquelas previstas no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de
origem cabe completar o julgamento, desfazendo a obscuridade ou a
contradição, ou suprindo a omissão; mas absolutamente de nenhuma
utilidade
se
o
embargante
pretender
pré-questionar
questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo
os embargos nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não
pode, em circunstâncias normais, modificar o acórdão, ainda que
contaminado por error in procedendo ou error in iudicando, não podendo
os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos
infraconstitucionais ou constitucionais, com o propósito de deixarem,
desde logo, preparado o terreno para a interposição de embargos
declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial e
extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender
necessários para embasar o seu direito, mas não tem o juiz o dever de
esgotar a análise de todos os argumentos invocados, podendo deter-se
naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua decisão, sem
que o julgador seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo
porque, incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são
objeto de exame e decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005463-09.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 41551 - 5/5
de juízo explícito, podendo, se rejeitadas, constituir objeto de juízo
implícito, mas, em qualquer hipótese, todas passam pelo crivo de um
juízo lógico, pois, de outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão
que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Francisco Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na
verdade, revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga,
de forma a transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos
infringenciais aos embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o
que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que
os fundamentos dotados no decisum forem claros e suficientes à
sua conclusão, com citação, inclusive de precedentes análogos
do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação
excepcional, condicionados à existência inequívoca de um dos
vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que
abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com
finalidades não previstas nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba
simplesmente por aumentar ainda mais o volume existente, em desprestígio
de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator